Tribunal: STF
Processo: MS 33716
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – REVISÃO DISCIPLINAR – DECADÊNCIA. Uma vez determinada, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, revisão de processo disciplinar, após o transcurso do prazo de um ano, previsto no § 4º do artigo 103-B da Constituição Federal, tem-se a decadência.